Tribunal: TJDFT
Processo: 0740738-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Stanley Andrade Rodrigues em face do ato imputado ao Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal e Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal consubstanciado no termo de negativa de sua posse no cargo de professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ante a justificativa de que não apresentara cópia do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e(ou) para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, pressuposto reputado indispensável para investidura no cargo pela administração[1]. Objetiva o impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine às autoridades impetradas a obrigação de promoverem sua posse imediata no cargo ou, alternativamente, reserva da vaga no cargo indicado para o qual fora legitimamente aprovado, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que fora aprovado no concurso público para o preenchimento do cargo de Professor de Educação Básica da carreira de Magistério Público do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 23 de 13.10.2016. Informara que, na data de 16 de novembro do corrente ano, fora publicada sua convocação, restando agendada sua posse para o dia 15 de dezembro de 2021, ocasião em que deveria entregar a documentação necessária para a investidura no cargo. Esclarecera que, em consonância com o edital do certame, fora exigido que na data da posse o candidato deveria entregar cópia do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e(ou) para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Informara que, em virtude da paralização de diversas atividades, principalmente das instituições de ensino superior públicas, e das medidas sanitárias para contenção da disseminação do novo coronavírus, a expedição do diploma de conclusão do curso superior restara prejudicada, de modo que não conseguira apresentar cópia de diploma de conclusão do curso superior na data da posse. Observara, contudo, que cumprira toda a grade curricular do curso superior de pedagogia perante a Universidade de Brasília, conforme positiva o histórico escolar exibido e a ata de outorga de grau simplificada realizada pela UnB em 24 de novembro de 2021. Defendera que, assim, deve ser considerado ilegal o ato de negativa de posse, porquanto a ausência de apresentação do diploma não pode constituir óbice à assunção do cargo público quando por outros documentos idôneos se puder comprovar a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. Assinalara que a declaração originária da Universidade de Brasília exibida comprova que efetivamente concluíra o curso superior em pedagogia na universidade, estando pendente apenas a emissão do diploma. Consignara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da excepcionalidade da situação retratada, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e, outrossim, evidenciado o risco de lhe dano irreparável decorrente da ilegalidade havida por ocasião da sua posse, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Stanley Andrade Rodrigues em face do ato imputado ao Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal e Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal consubstanciado no termo de negativa de sua posse no cargo de professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ante a justificativa de que não apresentara cópia do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e(ou) para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, pressuposto reputado indispensável para investidura no cargo pela administração[2]. Objetiva o impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine às autoridades impetradas a obrigação de promoverem sua posse imediata no cargo ou, alternativamente, reserva da vaga no cargo indicado para o qual fora legitimamente aprovado, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida. Abstraídas quaisquer considerações sobre a relevância da fundamentação desenvolvida e sobre a legitimidade das autoridades postadas na composição passiva da impetração, consoante se afere dos autos, esta ação de segurança, com pedido de liminar, fora encaminhada na data de 16 de dezembro de 2021, às 21:20m, ressalte-se, ao Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. A despeito da opção do impetrante, inexoravelmente a situação de fato retratada nos autos não legitima que se valha do plantão judicial como forma de exame da liminar que formulara visando, em suma, resguardar sua posse no cargo público para o qual se obtivera, sob o fundamento de que está sendo ilegalmente impedido de ser empossado por ato de autoridade, que, assim, viola o direito líquido e certo que o assiste. Diante do objeto da impetração, e, ressalve-se, da necessidade de ser examinada a liminar de segurança postulada, pois visa resguardar o direito à posse almejado, inexiste, contudo, risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida não for examinada no plantão judicial, conforme pretendido, notadamente porque as atividades judiciárias ordinárias têm termo inicial às 12:00hs. A seu turno, a decisão administrativa que faz o objeto da impetração fora emanada no dia 15 do corrente mês, o que é eloquente o suficiente para denunciar que não se afigura legítimo que venha a ser arrostada e reexaminada no ambiente do plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. A situação em tela, a seu turno, não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, tendo em vista, consoante assinalado, que a apreciação do postulado no horário normal do expediente judiciário não ensejará dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao impetrante nem poderá resultar no perecimento do direito que o assiste. Do alinhavado, a apreciação da liminar deverá ser realizada pelo relator a quem fora regularmente distribuída a ação de segurança, o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, em homenagem ao princípio do juiz natural consagrado na Carta Magna. Como cediço, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Ou seja, o afastamento do exame da causa pelo juiz natural somente se legitima em situações episódicas revestidas de excepcionalidade, e, no caso do plantão judicial, somente naquelas situações pontuadas pela normalização indicada. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, não se vislumbrando aquelas situações excepcionais, a pretensão necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é o eminente relator da ação de segurança aviada pelo impetrante. Destarte, lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Proceda-se, pois, a regular conclusão dos autos ao eminente relator da ação de segurança, conforme anotado no assentamento de distribuição. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] - ID Num. 31618719 - Pág. 1 (fl. 98). [2] - ID Num. 31618719 - Pág. 1 (fl. 98).